Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703934-62.2019.8.07.0009 RECORRENTE: M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: IRAMAR DA COSTA SILVA, SILVIA DA SILVA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA. RESILIÇÃO UNILATERAL. PROMITENTES COMPRADORES. DIREITO DE RETENÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO PARA 10% (DEZ POR CENTO). RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A controvérsia gira em torno dos efeitos jurídicos provenientes da resilição unilateral do contrato de compra e venda ante a inexistência de inadimplemento cometido pela promitente vendedora. 2. Os autores manifestaram desinteresse na continuidade da avença, com devolução dos valores pagos. Não houve impugnação recursal quanto à ausência de comprovação acerca do atraso injustificado na entrega do apartamento, tornando-se, portanto, matéria incontroversa. 3. Apesar de lícita a estipulação de cláusula penal, sua incidência não pode, em contratos de consumo, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor. Deve o percentual da cláusula ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, tendo esta Corte adotado o entendimento de que a rescisão do contrato, por iniciativa e interesse do consumidor, poderá vir acompanhada da retenção de 10% (dez por cento) dos valores desembolsados, independentemente do que foi estipulado no contrato de adesão. 3. O percentual da cláusula penal deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor com a comercialização do imóvel, uma vez que este ainda poderá renegociar o bem da forma que melhor lhe aprouver. 4. O somatório de todas as parcelas pagas pelos promitentes compradores até a desistência do negócio foi indicado na petição inicial e confirmado na sentença. Não houve, na contestação, impugnação específica quanto à quantia mencionada e a apelação, no mesmo sentido, não se insurge quanto ao arbitramento do valor apontado. Art. 341 e art. 1.013 do Código de Processo Civil. 5. É incontroverso que a correção monetária não possui natureza sancionatória, destinando-se apenas a recompor o valor real da quantia nominal, em razão do transcurso do tempo. 6. A incidência da correção deve ocorrer a partir da data do desembolso de cada parcela para evitar enriquecimento sem causa. 7. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.740.911/DF, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” 8. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020 e o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012